Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731236-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA AGRAVADO: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Golden Flat Taguatinga contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) para obter informações sobre as empresas cujas cotas sociais pretende penhorar, bem como o requerimento de penhora das cotas e determinou a sua intimação para juntar documentos específicos no prazo de quinze (15) dias (id 242207767 dos autos originários). O pedido de reforma da decisão agravada para determinar a penhora das cotas sociais de titularidade do agravado sem a exigência de comprovação prévia de valor econômico ou de solvência da empresa não foi conhecido. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id 75056057). O ofício de id 75248429 noticia a prolação de sentença nos autos originários. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado e julgou o processo extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (id 246498496 dos autos originários). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento. Ele defendeu a permanência de seu interesse recursal (id 75677512). A sentença proferida nos autos principais enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Impõe-se à parte interessada buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação porquanto a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento não é mais cabível. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 19.7.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 25.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). O agravo de instrumento está prejudicado por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator